Tribunal: TJES
Processo: 0004037-93.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Concessão
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004037-93.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY GAMA MENDES e outros (4)

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

RE
EXAME NECESSÁRIO
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0004037-93.2019.8.08.0038

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA

APELANTES/APELADOS: MARIA IVONE SOUZA GAMA, SIMONE GAMA SCARDINI, WESLEY GAMA MENDES E SILVIANI GAMA CORRÊA

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR P/ ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR
MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – DANO MATERIAL – PENSÃO MENSAL NO VALOR DE 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA – DANO MORAL RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO - RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
A Constituição
Federal
adotou a Teori
a
do Risco Administrativo
ao dispor no
art. 37, § 6º,
q
ue

as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

2.
A
responsabilidade civil do
Estado

é objetiva, sendo necessário para a sua configuração a

existência

d
o nexo causal entre a
conduta comissiva ou omissiva
praticada e a lesão
dela decorrente
.

3.
O ente público se exime da responsabilidade que lhe é atribuída
quando comprovar
a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou, ainda,
tratar-se
de caso fortuito
ou força maior,
o que não se verifica na hipótese dos autos
.

4.
C
omprovado
o
nexo
de causalidade
entre
a morte
d
o
servidor

e o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como
a conduta
d
o
Município de Nova Venécia
de designá-lo para o exercício de atividade de risco, em desvio de função e sem o equipamento de proteção necessário
,

impõe-se
o reconhecimento da responsabilidade do ente público pelos danos suportados pelos autores
.

5.
Em caso
de morte
é d
evido o pagamento de pensão mensal
aos filhos menores e ao cônjuge
no valor
correspondente a
2/3
(dois terços)
dos rendimentos
auferidos pelo
falecido,
presumindo-se que 1/3 (um terço) d
esses rendimentos eram destinados ao
próprio sustento.
Em relação
ao cônjuge
virago
,
o termo final do pensionamento será
a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro no momento
do
óbito,
apurada pelo
IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

6.
Na hipótese de morte, o dano moral sofrido pelos familiares
próximos
da vítima é presumido, configurando-se
“in re ipsa”
.

7
.

A indenização por dano moral
é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que
na
fixação do
seu
valor o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repar
ar um dano
quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, atua
ndo
,
portanto,
para impedir a reiteração dos atos
e
observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

8
.
Considerando as peculiaridades do caso

e os
valores que v
ê
m sendo
arbitra
dos por est
e
Egrégi
o

T
JES
para indenizações da mesma natureza,
é
razoável
o valor fixado na sentença,
que estabeleceu
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para
a
esposa da vítima e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para
cada um d
os filhos,
revelando-se
indevida a majoração
.

9.
Recursos desprovidos. Reexame necessário
julgado
prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2
ª
Câmara Cível
do E. TJES
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
PELO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA E, POR MAIORIA DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
MARIA IVONE SOUZA GAMA, SIMONE GAMA SCARDINI, WESLEY GAMA MENDES E SILVIANI GAMA CORRÊA
E

JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
,

nos termos do voto do
Eminente Desembargador
Fabio Clem de Oliveira, designado relator para a elaboração deste acórdão
.

Vitória,
ES,
09
de
abril
de
20
2
4
.

Desembargador Fabio Clem De Oliveira

Relator
Designado
P/ Acórdão

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e , por maioria, negar provimento ao recurso de MARIA IVONE SOUZA GAMA E OUTROS.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RE
EXAME NECESSÁRIO
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0004037-93.2019.8.08.0038

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA

APELANTES/APELADOS: MARIA IVONE SOUZA GAMA, SIMONE GAMA SCARDINI, WESLEY GAMA MENDES E SILVIANI GAMA CORRÊA

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
reexame necessário e apelações cíveis interpostas por
MARIA IVONE SOUZA GAMA, SIMONE GAMA SCARDINI, WESLEY GAMA MENDES, SILVIANI GAMA CORRÊA e MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA contra a sentença
(fls. 187-189)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, em ação de indenização por morte de servidor público decorrente de acidente de trabalho, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial nos seguintes termos:

“
Isto posto:

1) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, na proporção delineada no bojo da sentença, qual seja, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a esposa e R$ 30.000,00 (trinta mil) para cada um dos filhos.

2) JULGO PROCEDENTE o pedido de pensionamento equivalente a 2/3 da remuneração do
de cujus
à época do óbito, como forma de indenização patrimonial, devendo ser paga da data do óbito até a data que o falecido completaria 76 anos.

3) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de ressarcimento de danos materiais, para condenar o requerido ao pagamento das despesas com serviços funerários e CRC, no valor de R$ 7.551,37 (sete mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos.

Os valores da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária na forma aplicável às condenações contra a Fazenda Pública.

Considerando a sucumbência recíproca, dimensiono as custas e os honorários advocatícios da seguinte forma: a parte autora arcará com 40% e o réu com 60% das custas, observada a mesma proporção para os honorários advocatícios,
que deverá ser fixado por meio de liquidação em cumprimento de sentença, na forma do art. 85, §3º, do CPC (Tema 1.076 STJ)
. Todavia, tais despesas ficam suspensas com relação aos autores, em razão da gratuidade da justiça deferida.

N
a sessão em que o Eminente Relator
negou
provimento ao recurso do Município de Nova Venécia e deu provimento parcial ao recurso dos autores para majorar
o valor da indenização por dano moral para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento com a seguinte fundamentação.

A
Constituição
Federal
adotou a Teori
a
do Risco Administrativo
ao dispor no
art. 37, §6º,
q
ue

“
as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.

Assim,
a responsabilidade civil do
Município

é objetiva, sendo necessário para a sua configuração a

existência

d
o nexo causal entre a
conduta comissiva ou omissiva
praticada e a lesão
dela decorrente
.

Nesse sentido é a lição de Hely Lopes Meirelles:

“
A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado.

[...]

O § 6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo.”

(Direito administrativo brasileiro. 34 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 658 e 661)

Convém registrar, porém, que a Teoria do Risco Administrativo não se confunde com a do Risco Integral. A distinção se faz necessária para que o
Poder Público
não venha a ser responsabilizado naqueles casos em que o dano não decorra direta ou indiretamente da atividade administrativa.

O ente público se exime da responsabilidade que lhe é atribuída
quando comprovar
a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.

A
s provas reunidas demonstram
que
Ivair Gama,
esposo
da
requerente
Maria Ivone Souza Gama
e genitor dos
demais

autores
,
no

exercício do cargo de
Chefe de Coordenação de Tecnologia Educacional da Secretaria de Educação do Município de Nova Venécia,
recebeu uma
ordem do
Secretário
Municipal
de Educação
no dia 06/11/2018, por volta de 19 horas,

determinado que ele
se deslocasse até a
Escola Municipal de Ensino Fundamental
Stanislaw Zucoloto para realizar reparos no telhado d
o imóvel
, que estava com vazamento em razão das chuvas que ocorreram naquele dia.

No dia seguinte,
quando se dirigiu ao local e
acess
ou
o telhado do imóvel
utilizando uma escada, a fim de

avaliar
a causa do
vazamento e providenciar os materiais necessários
para o
reparo
,
o servidor

sofreu uma queda que
lhe causou
diversas lesões.

Apesar de ter sido
socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado
ao

H
ospital Roberto Silvares, em São Mateus
e
,
posteriormente,
transferido para o
H
ospital Dório Silva,
no Município da Serra
onde permaneceu internado,

não resistiu e faleceu no dia
14/03/2019.

E n
o depoimento que prestou em Juízo
(mídia fl. 151)

o chefe imediato da vítima, André Neto Zen,
reconheceu que
o servidor trabalhava em desvio de função
quando ocorreu o acidente
,
bem como que o Município não fornecia o Equipamento de Proteção Individual (EPI) necessário para a realização do trabalho para o qual ele foi designado.

Destarte, comprovado o
nexo
de causalidade
entre
a morte
de Ivair Gama
e o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como
a conduta
d
o
Município de Nova Venécia
de designá-lo para o exercício de atividade de risco, em desvio de função e sem o equipamento de proteção necessário
,

impõe-se
o reconhecimento da responsabilidade do ente público pelos danos suportados pelos autores
.

Noutra parte,
n
a hipótese de morte
é d
evido o pagamento de pensão mensal
aos filhos menores e ao cônjuge
no valor
correspondente a
2/3
(dois terços)
dos rendimentos
auferidos pelo
falecido,
presumindo-se que 1/3 (um terço) d
esses rendimentos eram destinados ao
próprio sustento.

Em relação
ao cônjuge,
o termo final do pensionamento será
a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro no momento
do
óbito,
apurada pelo
IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL. VALOR DA RENDA MENSAL DA VÍTIMA. REVISÃO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSTITUIÇÃO DE NÚCLEO FAMILIAR PRÓPRIO. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VALOR DOS HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

5. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro” (AgInt no AREsp 1713056/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

[...]

10. Recurso especial parcialmente conhecido e provido”.

(REsp 1761898/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes.

4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1713056 SP 2020/0138073-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

A
expectativa
média
de vida
do brasileiro na data
da
morte
de
Ivair Gama
, ocorrid
a
em
14 de março de 2019
,
era de 7
6
(setenta e
seis
) anos, conforme tabela divulgada pelo Instituto Brasilei
r
o de Geografia e Estatística - IBGE
1
.

C
onsiderando que na data do
acidente
a

vítima
contava com
6
6

(
sessenta e
seis
) anos
de idade
,
a
pensão
deve ser
fixada em
2
/3 (um terço) do
s rendimentos por ele auferidos como servidor público do Município de Nova Venécia,
a partir do óbito até a data em que completaria 7
6
(setenta e
seis
) anos.

Outrossim,
na hipótese de morte, o dano moral sofrido pelos familiares
próximos
da vítima é presumido, configurando-se
“in re ipsa”
.

N
esse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. 1. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 2. PREJUÍZO MATERIAL ORIUNDO DOS GASTOS PARA O CONSERTO DA MOTOCICLETA. SÚMULA 7/STJ. 3. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO EM CASO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. MORTE DE ENTE FAMILIAR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que, em caso de morte de ente familiar, os danos morais são presumidos.

[...]

5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 1.618.401/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS AOS IRMÃOS. CABIMENTO. DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMENTO. PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima.

[...]”.

(AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016)

Por outro lado, tendo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve se pautar dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante destas circunstâncias

e c
onsiderando os valores que vem sendo aplicados por est
e
Egrégi
o

T
JES
para indenizações da mesma natureza,
entendo como
razoável
o valor fixado na sentença,
que estabeleceu
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para
Maria Ivone Souza Gama, esposa da vítima, e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para
cada um d
os filhos Simone Gama Scardini, Wesley Gama Mendes e Silviani Gama Corrêa,
revelando-se
indevida a majoração
.

Precedentes:

“
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR DOS DANOS MORAIS READEQUADOS – COMPENSAÇÃO DOS VALORES DO SEGURO DPVAT – SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AÇÃO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REPARAÇÃO LIMITADA AO VALOR DA APÓLICE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

[...]

2 – Apelações de Companhia Mutual de Seguros – Em liquidação Extrajudicial e Viação Serrana Ltda.:

2.1 – O acervo documental e as demais provas colacionadas ao caderno processual infirmam a tese recursal de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, pelo que deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão ressarcitória.

2.2 – Considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros aplicados para procedimentos análogos, adequa-se o valor da condenação por danos morais para a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada um dos filhos da vítima.

[...]”.

(TJES – AP nº 0002478-81.2013.8.08.0048, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, publicado em 16/10/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. CONVERSÃO PARA ESQUERSA EM VIA DE MÃO DUPLA. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO QUE FEZ A MANOBRA. MORTE DO MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO OPOSTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. FALECIMENTO DE FIULHO/IRMÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTIA INDENIZATÓRIA FIXADA EM PATAMAR EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5) Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima. (AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016).

[...]

7) No caso, verifica-se o excesso na fixação da quantia indenizatória de R$ 150.000,00 para cada autor, devendo ser reduzida para R$ 50.000,00, valor mais adequado às peculiaridades do caso, bem como à jurisprudência deste Tribunal de Justiça, construída no julgamento de causas similares.

[...]”.

(TJES, Apelação, 038170018451, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA,
2ª
CÂMARA CÍVEL,
julgado em
26/02/2019,
publicado no
Diário
em
22/04/2019)

A
despesa
com funeral,
prejuízo material
no valor de R$
7.551,37
(
sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos
),

f
oi comprovad
a
pelo documento
anexado à
fl.
49
,
o qual não foi infirmado pelo requerido
.

No que se refere às despesas alegadas pelos autores com aluguel de imóvel,
alimentação, e combustível,
não há provas de que tenham sido realizadas em razão do
acidente sofrido pela vítima ou para o seu acompanhamento
no período
de internação hospitalar.

Ante o exposto,
com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, nego provimento aos recursos
e d
eixo de
arbitrar honorários recursais
,
eis que o percentual dos honorários advocatícios será definido
na fase de liquidação
da sentença
,
observando o disposto no
art. 85, §4º, II, do CPC, conforme determinou o MM. Juiz de 1º Grau.

J
ulgo prejudicado o reexame necessário.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

1

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9126-tabuas-completas-de-mortalidade.html?edicao=29492&t=downloads

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Após a prolação de judiciosos votos pela eminente Desembargadora Convocada Heloísa Cariello e pelo nobre Desembargador Fábio Clem de Oliveira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ões
cíve
is em remessa necessária

por meio das quais pretendem,
Maria Ivone Souza Gama e outros
e Município de Nova Venécia
, ver reformada a r. sentença que, em sede de ação de indenização por morte decorrente de acidente de trabalho, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente público ao pagamento de pensão mensal, ressarcimento de danos materiais e indenização por danos morais, fixada esta em R$ 60.000,00 para a esposa e R$ 30.000,00 para cada filho, totalizando R$ 150.000,00.

O douto Relator negou provimento ao recurso do Município de Nova Venécia e conferiu parcial provimento ao apelo dos autores, majorando a indenização por danos morais para R$ 150.000,00.

Na sequência, o culto Desembargador Fábio Clem de Oliveira inaugurou divergência apenas quanto ao montante relativo aos danos morais, para negar provimento ao apelo dos autores e manter inalterados os patamares adotados na r. sentença objurgada, e à impossibilidade de arbitramento de honorários recursais.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos,
hei por bem aderir ao voto divergente
, conforme passo a explanar,
atendo-me exclusivamente ao objeto da controvérsia
.

Segundo se depreende, a condenação se deu com esteio na apuração de responsabilidade objetiva fulcrada no § 6º do art. 37 da CRFB, consistente na comprovação do nexo de causalidade entre a morte de Ivair Gama, servidor municipal, e a conduta do Município de Nova Venécia, haja vista a designação para o exercício de atividade de risco, em desvio de função e sem o equipamento de proteção necessário.

Com efeito, afiguram-se plenamente devidos o ressarcimento dos danos materiais, atinentes aos serviços funerários e registrais, o pagamento de pensionamento mensal equivalente a 2/3 da remuneração do
de cujus
à época do óbito até a data que o falecido completaria 76 anos, e a indenização por danos morais reflexos à esposa e aos filhos.

Nesse panorama, constatado o dever de indenizar, é de grande utilidade para dimensionamento do
quantum
a adoção do chamado
método bifásico
, consagrado na jurisprudência do STJ, mediante análise de precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Ao visitar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, com foco nos acórdãos mais recentes que versam acerca da responsabilidade por danos morais resultantes de acidente com resultado morte,
denota
-se

a
iterativa
adoção da quantia de

R$
5
0.
000,00
para cada parte
, como subsegue:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CÔNJUGE E GENITOR. TEORIA DO RISCO. DANO MORAL. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
O dano moral em razão do óbito de integrante do núcleo familiar é presumido, não havendo necessidade de prova da sua ocorrência – Precedentes STJ. 2) O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido. 3)
O arbitramento do valor correspondente ao dano moral deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e peculiaridades de cada caso
(R$ 50.000,00 para cada familiar)
.

4) Os dependentes da vítima têm direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração por ele percebida ou, não havendo, do salário-mínimo, sendo que, em virtude da multiplicidade de beneficiários, o valor deverá ser dividido igualmente entre eles. 5) É igualmente devida a indenização por danos materiais, decorrente das despesas fúnebres, conforme se apurar em fase de liquidação de sentença. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Data: 29/Feb/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0024740-02.2014.8.08.0012 Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Acidente de Trânsito)

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE FAMILIAR. FILHO EM IDADE PRODUTIVA. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSIONAMENTO. GENITORES DEPENDENTES. LEGITIMIDADE ATIVA. [...] VALORES INDENIZATÓRIOS. PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. ADEQUADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] No caso, tratando-se de funcionário da Recorrente na condução de veículo de propriedade da empresa, o c. STJ entende que “a responsabilidade do empregador depende da apreciação quanto à responsabilidade antecedente do preposto no dano causado – que é subjetiva – e a responsabilidade consequente do preponente, que independe de culpa, observada a exigência de o preposto estar no exercício do trabalho ou o fato ter ocorrido em razão dele”. (AgInt no REsp 1256697/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). [...] Recurso de ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. conhecido e parcialmente provido. 15. No tocante ao valor fixado por pensionamento em favor dos genitores dependentes da vítima, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que “a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos” (AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017). 16.
Em caso assemelhado ao ora em exame, e envolvendo o falecimento do filho menor, o Superior Tribunal de Justiça reputou adequada a indenização fixada no mesmo valor a título de danos morais (R$ 50.000,00 para cada um dos genitores).
17. Recurso adesivo de OLINDA MARIA POLACK E OUTROS conhecido e não provido.

(Data: 02/Jun/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0045912-62.2013.8.08.0035 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Acidente de Trânsito)

Assim, considerando as circunstâncias do acidente da causa e a capacidade econômica das partes, imperioso fixar, com base em critérios de isonomia e coerência, o montante que vem sendo aplicado por este Sodalício em hipóteses análogas.

Com efeito, não merece reparo a r. sentença, que já havia arbitrado a indenização no total de R$ 150.000,00, sendo R$ 60.000,00 para a esposa e R$ 30.000,00 para cada um dos três filhos, como bem ponderou o preclaro Desembargador Fábio Clem de Oliveira.

Em relação aos honorários recursais, afigura-se a impossibilidade de fixação, porquanto relegada pelo magistrado singular a definição do percentual à fase de liquidação de sentença, nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia à eminente Relatora,
acompanho
a divergência
para
negar
provimento
ao apelo
de Maria Ivone Souza Gama e outros,
deixando de fixar

honorários recursais
.

R
eitero aderir à negativa d
e
provimento ao apelo do ente municipal e, em sede de remessa necessária, à confirmação da sentença em seus demais termos.

É como voto.

Com as devidas vênias ao voto de relatoria, acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Fabio Clem de Oliveira.

PROCESSO Nº
0004037-93.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA IVONE SOUZA GAMA, SIMONE GAMA SCARDINI, WESLEY GAMA MENDES, SILVIANI GAMA CORREA, MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO DE MELO GUILHERME - ES25820-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO
MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA.

Em suas razões recursais, pleiteia o ente municipal a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, sustentando: (
i
) a excludente de responsabilidade civil do município, antes a culpa exclusiva da vítima no acidente fatal; (
ii
) a não condenação ao pagamento de danos morais e materiais e, subsidiariamente; (
iii
) o redimensionamento do valor da pensão mensal vitalícia para metade da remuneração percebida.

Extrai-se dos autos que Ivair Gama, marido de
MARIA IVONE SOUZA GAMA
e pai dos outros dois apelantes, foi contratado pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA
para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Coordenação de Tecnologia Educacional na Secretaria Municipal de Educação.

No dia 6/11/2018, Ivair Gama recebeu uma ligação do Secretário de Educação solicitando que o mesmo se deslocasse até a EMEF Stanislaw Zucoloto para realizar reparos no telhado da escola que estava com vazamento em razão das chuvas que ocorreram naquele dia. Devido ao adiantado da hora, Ivar Gama se dirigiu a escola para avaliar o local do vazamento e providenciar os materiais necessários ao reparo somente no dia seguinte.

Ao acessar o telhado utilizando uma escada, sofreu uma queda que resultou em diversas lesões. Foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o hospital Roberto Silvares em São Mateus, porém ante a gravidade do quadro, foi transferido para o hospital Dório Silva, em Vitória, onde permaneceu até 27/02/2019, quando foi novamente transferido para o hospital de Barra de São Francisco, em razão da irreversibilidade do estado apresentado, para ficar mais próximo da família, vindo a óbito em 14.03.2019.

Diante de tais fatos, foi ajuizada a presente ação e qual, após instrução do feito, foi proferida sentença, julgando:
(
i
) parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais na proporção de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a esposa e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos filhos; (
ii
) procedente o pedido de pensionamento equivalente a 2/3 (dois terços) da remuneração do de cujos à época do óbito, devendo ser paga da data do óbito até o dia em que completaria 76 (setenta e seis) anos e; (
iii
) parcialmente procedente o pedido de ressarcimento de danos materiais para condenar o município requerido ao pagamento das despesas com serviços funerários e CRC, no valor de R$ 7.551,37 (sete mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos).

Pois bem. Sabe-se que o art. 37, § 6º, da CF, prevê a aplicação do regime da responsabilidade civil objetiva às pessoas de direito público, bem como às privadas prestadoras de serviço público.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que "
a responsabilidade objetiva pela aplicação da teoria do risco é regra geral inderrogável, admitindo como excludentes a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a ser comprovada no caso concreto
" (
STJ
, AgInt no REsp n. 2.016.479/MG, relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Entretanto, como exceção da responsabilidade civil objetiva, encontra-se a responsabilidade civil subjetiva, decorrentes da conduta omissiva do poder público, que para sua configuração é necessária a comprovação de três elementos:
a
) dano;
b
) nexo causal e;
c
) culpa.

Ressalta-se que havendo imputação de responsabilidade civil da Administração Pública por omissão, que é o caso dos autos, deve ser feita a devida diferenciação entre a omissão genérica e a omissão específica, uma vez que a primeira possui natureza subjetiva, enquanto que a segunda possui natureza objetiva.

Sobre o tema, Sérgio Cavalieri Filho explica que:

[...] é preciso distinguir 'omissão genérica' do Estado e 'omissão específica'(...).
Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo.
Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa adequada do não-impedimento do resultado. Nesse segundo caso haverá responsabilidade objetiva do Estado. (...). (CAVALIERI FILHO. Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7. ed. São Paulo: Atlas. p. 231.).

No presente caso, observa-se se tratar de omissão específica do ente municipal, tendo o magistrado fundamentado que "
o Município foi omisso, porque não ofereceu um ambiente seguro para execução do serviço, deixando de fornecer Equipamentos de Proteção individual (EPI's). Além disso, o de cujus, cumprindo a comando de seus superiores, praticou atividade desvio de função, quando deveria ter sido realizada por pessoa com especialidade do serviço
".

Sobre este ponto, em seu depoimento em juízo (mídia digital), chefe imediato da vítima, Sr. André Neto Zen, confirmou que era necessário o uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, para a realização da tarefa executada.

Ademais, afirma que n
a época do acidente estava tendo uma licitação, que não foi finalizada, sendo finalizada apenas de 2019 para 2020, mas na época a prefeitura não tinha nenhum EPI.

Desse modo, restando demonstrado a conduta, dano e nexo de causalidade, encontra-se caracterizada responsabilidade do ente municipal na forma omissiva no acidente, não havendo o que se falar em culpa exclusiva da vítima.

Assim, diante da inexistência de prova da excludente de responsabilidade municipal, passo a análise dos valores do dano material e moral arbitrados.

No que se refere ao primeiro, verifica-se que restou demonstrado os gastos com serviço funerário e com CRC, totalizando R$ 7.551,
37 (sete mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), devendo ser mantida a condenação do ressarcimento do valor.

Sobre os danos morais, por ter tido pedido expresso de valoração destes no recurso interposto por

MARIA IVONE SOUZA GAMA,
postergo a análise para aquele recurso.

Por fim, no tocante à tese de redimensionamento do valor da pensão mensal vitalícia para metade da remuneração percebida, melhor sorte não assiste o ente municipal.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que "
a

jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese
” (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE, relator Ministro
Luis Felipe Salomão
, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 3/11/2022.).

Neste mesmo sentido já se manifestou este Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO VALOR. FIXAÇÃO EM DOIS TERÇO DO SALÁRIO-MÍNIMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. Em que pese o acórdão ter mantido a condenação ao pagamento da pensão em favor dos filhos do de cujus, há omissão acerca do seu valor, posto que o Estado do Espírito Santo requereu a sua redução para (dois terços) do salário-mínimo.
3. Nos casos de óbito do instituidor da pensão, “A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese”
(AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 3/11/2022.), motivo pelo qual a adequação do acórdão é necessária. Precedente da Primeira Câmara Cível do TJES: Apelação Cível n. 038170029623. 4. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão, com atribuição de efeitos infringentes. (
TJES
, EmbDecl na Apelação 0019686-03.2020.8.08.0011, Rel. Des.
JANETE VARGAS SIMÕES
, 1ª Câmara Cível, DJe 21/08/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PENSIONAMENTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FILHO MENOR E CÔNJUGE SUPÉRSTITE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Por ser subjetiva a responsabilidade do causador do dano em acidente envolvendo veículos automotores, impõe-se a demonstração do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como do elemento volitivo, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo de causalidade, nos termos dos artigos 927 e 186, do Código Civil. II. Extrai-se dos autos, com as ressalvas afetas ao presente estágio processual, notadamente pelos relatos da autoridade policial e das testemunhas, que o automóvel conduzido pelo agravante não respeitou a sinalização de trânsito ao ultrapassar o sinal vermelho, o que culminou na morte de Ademilson Traspadini, pai, companheiro e genro dos demandantes/agravados. III. No que se refere ao pensionamento mensal requerido pela companheira do falecido, este possui amparo legal no artigo 948, inciso II, do CC/02, sendo imperioso destacar a presunção de dependência econômica do cônjuge supérstite, o que acarreta no arbitramento, em favor deste, de pensionamento calculado com amparo na remuneração auferida em vida pelo de cujus. Precedentes. IV. Com razão, também, G. F. E. T., filho menor da vítima, nascido em 17.04.2007, cuja presunção de dependência econômica é presumida, sendo de pontuar, para este demandante em específico, que o pensionamento terá como limite a idade de 24 (vinte e quatro) anos, marco que se considera suficiente para a conclusão da formação universitária para o habilitar ao pleno exercício da atividade profissional. Precedentes. V.
Por outro lado, não há que se falar no pensionamento dos demais autores/agravados, na medida em que não comprovaram a necessária dependência econômica. VI. Diante da ausência de comprovação da remuneração líquida auferida pelo falecido à época do óbito, deverá o pensionamento devido ao cônjuge supérstite e G. F. E. T. restringir-se ao equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente. Precedentes
.
(
TJES
, AI 5004542-74.2023.8.08.0000, Rel. Des.
HORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, 3ª Câmara Cível, DJe 16/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALECIMENTO DO GENITOR EM ACIDENTE – PENSÃO MENSAL – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – 2/3 DOS GANHOS DO FALECIDO.
1) É presumida a dependência econômica do cônjuge sobrevivo em relação àquele fatalmente vitimado, raciocínio extensível aos filhos menores, a ensejar o arbitramento da pensão a que alude o art. 948, inciso II, do CC/02. 2)
Na esteira da iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a pensão mensal deve equivaler a 2/3 (dois terços) da remuneração que o extinto percebia ao tempo de seu passamento. 3) Recurso provido para majorar o pensionamento arbitrado pelo Juízo a quo de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços) dos ganhos do falecido.
(
TJES
, AI 5003848-13.2020.8.08.0000, Rel. Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, 3ª Câmara Cível, DJe 15/09/2021)

Dessa forma, nos termos da supracitada jurisprudência, deve ser mantido o
pensionamento equivalente a 2/3 (dois terços) da
remuneração do
de cujus
a época do óbito, como forma de indenização patrimonial.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
MARIA IVONE SOUZA GAMA E OUTROS.

Em suas razões (fl. 191/199),
MARIA IVONE SOUZA GAMA E OUTROS
requerem, em síntese, a condenação do município ao reembolso dos valores pagos à título de aluguel do imóvel que tiveram que alugar para acompanhar o falecido quando este se encontrava internado no Hospital Dório Silva, no Município de Serra/ES, e a majoração do valor do dano moral arbitrado em favor dos recorrentes para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Pois bem, acerca dos alugueis pleiteados,
denota-se que os os recorrentes não comprovaram a vigência do negócio jurídico firmado, não podendo afirmar que o respectivo negócio jurídico somente foi firmado em razão do acidente
.

Ademais, ressalta-se que ao analisar os recibos de alugueis (fls. 50/54), constata-se que a recorrente Maria Ivone Souza Gama já era locatária do imóvel antes mesmo da data do acidente (7/11/2018), tendo em vista que o recibo acostado à fl. 50 refere-se a pagamento de aluguel vencido em 10/11/2018, provavelmente referente ao mês de outubro.

No tocante aos danos morais, observa-se que foi fixado o valor de
60.000,00 (sessenta mil reais)
para a esposa e R$ 30.000,00 (trinta mil) para cada um dos filhos, totalizando R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Sobre este ponto,
e
m relação ao
quantum
indenizatório,
destaca-se que devem ser analisados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando

a gravidade dos prejuízos imateriais suportados
pelos familiares pela perda do pai e marido
,
que
além da dor sentimental,
era
fonte de sustento da família.

Dessa forma, com base nos supracitados princípios, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo por bem majorar os danos morais para R$ 150,000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Consoante art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva nos casos em que seus agentes, nessa qualidade, causem danos a terceiros, inclusive, em acidente de trânsito envolvendo veículo pertence ao Poder Público. Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “conduta comissiva ou omissiva” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado. II. Não comprovadas as excludentes de responsabilidade pelo Município, de rigor reconhecer o seu dever de indenizar em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de uma passageira, envolvendo veículo de sua propriedade e que era conduzido por servidor público municipal. III.
É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ. IV. A indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada (cônjuge e filho da de cujus), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.
VII. Recurso conhecido e improvido.

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MORTE – DETENTO CUSTODIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL – DANO MORAL – PENSIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, §6º) com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo, nas hipóteses em que o dano decorre decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva. 2. A omissão do Estado em garantir a integridade física e moral dos custodiados estabelece hipótese de omissão específica, já que pela omissão do Estado criou-se situação propícia à ocorrência do ilícito. 3. A jurisprudência do C. STJ consolidou-se no sentido de que a morte do detento é hipótese de responsabilidade objetiva, já que a custódia estatal impõe dever de zelar pela segurança e integridade do preso. 4. O dano moral deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, o sofrimento da vítima e a condição econômica das partes, sempre objetivando reparar o dano sofrido, reprimir e prevenir que o autor do dano pratique novas condutas ilícitas.
5. Atento às circunstâncias do caso concreto, em que o falecimento do genitor dos autores, impede o convívio familiar e a criação de laços de afeto inerente à família, entende-se que a fixação dos danos morais no patamar de R$ 50.000,00 atende aos pressupostos legais.
6. O pensionamento mensal devido aos dependentes da de cujus tem início a partir do evento danoso, na proporção de 2/3 do salário-mínimo, para os autores até que completem vinte e cinco anos. 7. Sentença confirmada.

Assim, deve ser dado parcial provimento ao recurso, apenas para majorar o
quantum
referente aos danos morais.

CONCLUSÃO.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MARIA IVONE SOUZA GAMA E OUTROS,
majorando os danos morais para o importe de
150,000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 11% (onze por cento), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.